Tribunal: STF
Processo: Rcl 81427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 583.955/RJ (TEMA 90 RG). COISA JULGADA. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, bem como ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada; e (ii) saber se houve violação à determinação de suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal.



    4. Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.



    5. No RE 1.387.795/MG, houve a determinação de suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    6. O paradigma invocado relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração da personalidade jurídica, em desfavor dos sócios da empresa devedora, com fundamento no art. 50 do Código Civil.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    8. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5º, I; e Súmula 734/STF. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 RG; Rcl 64.196 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024; Rcl 64.060 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; Rcl 73.224 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024; Rcl 79.806 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2025; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.